Tribunal: TJDFT
Processo: 0717070-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA (ART. 485, V CPC). INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO. TEMAS 733 E 810 DO STF.
1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado pelos exequentes, pois se discute a aplicabilidade do IPCA-e como índice de correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR.
2. In casu, entendo que não há que se falar em ofensa à coisa julgada, quando o STF, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), declarou inconstitucional a incidência da TR como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública. 2.1. Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE – Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o STFl fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E. Precedente. (CELSO MIGUEL LAGO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1366770, 07165806320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Destaco não se aplicar o precedente invocado pelo juízo (RE 730462/SP, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, data de julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 09/09/2015. NELSON ITIRO YANASSE E OUTRO(A/S) versus CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF), tendo em vista que o próprio julgado do Tema 733/STF faz a ressalva de que nas relações jurídicas de trato continuado (como no caso de incidência de correção monetária) NÃO é cabível o entendimento da indispensabilidade de Ação Rescisória para reformar sentenças judiciais anteriormente proferidas em sentido contrário daquilo já declarado inconstitucional pelo STF. 3.1 Logo, não há que se falar em excesso de execução em razão da aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição a TR.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.